Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. EMBARGOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
2. No caso, existente prova produzida sem assinatura do devedor associada a outras que evidenciam a utilização dos serviços hospitalares, o direito do autor à formação do título executivo na presente ação injuntiva é inequívoco.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.